Tribunal: TJPA
Processo: 0810091-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9591 - Empreitada
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810091-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ARI DE LIMA FILHO

AGRAVADO: PAULO EWERTON LIMA TEIXEIRA, ALINY MENDES DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810091-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ARI DE LIMA FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - PA16448-A

AGRAVADO: PAULO EWERTON LIMA TEIXEIRA, ALINY MENDES DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS FERNANDO GUIOTTI - TO2892-A

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS FERNANDO GUIOTTI - TO2892-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. PRECLUSÃO. DIREITO À PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por José Ari de Lima Filho contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo agravante. A decisão manteve o adiamento da coleta de depoimento pessoal do autor, afastando a alegação de preclusão, com base no fato de que o pedido foi formulado pelos agravados na contestação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da decisão que manteve o adiamento da coleta de depoimento pessoal do autor, considerando a alegação de que o pedido, embora feito na contestação, não foi reiterado na fase de produção de provas, configurando preclusão temporal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Pedido de Depoimento Pessoal: O pedido de depoimento pessoal foi expressamente formulado pelos agravados na contestação, sendo suficiente para indicar a intenção de produzir a prova.

2.

Direito à Prova: O direito à prova é garantido constitucionalmente, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e sua produção deve ser admitida sempre que relevante para o julgamento da causa.

3.

Esclarecimento de Questões Controversas: No caso concreto, o depoimento pessoal do autor é essencial para esclarecer as especificações do contrato de empreitada e eventuais questões relacionadas à execução da obra.

4.

Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório: A produção de provas é essencial para garantir uma ampla defesa e o contraditório, princípios que devem ser observados em todas as fases do processo.

5.

Fundamentação da Decisão: A decisão monocrática está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação e as disposições aplicáveis, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que adiou a coleta de depoimento pessoal do autor.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal: Direito à ampla defesa e ao contraditório.

·

Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC): Requisitos para concessão de tutela de urgência.

·

Art. 932, VIII, do CPC/2015: Competência do relator para julgamento monocrático.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por José Ari de Lima Filho contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo agravante.

A decisão manteve o adiamento da coleta de depoimento pessoal do autor, afastando a alegação de preclusão, com base no fato de que o pedido foi formulado pelos agravados na contestação.

O agravante argui que, embora o pedido tenha sido feito na contestação, não foi reiterado na fase de produção de provas, o que configuraria a preclusão temporal.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para determinar o desentranhamento do depoimento pessoal do autor, alegando afronta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 21418179).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

O agravante sustenta que o pedido de colheita de depoimento pessoal deveria ter sido reiterado na fase de produção de provas, sob pena de preclusão. No entanto, a tese não merece acolhimento, pelos seguintes fundamentos:

O pedido de depoimento pessoal foi expressamente formulado pelos agravados na contestação. Essa manifestação é suficiente para indicar a intenção de produzir a prova, especialmente considerando que a parte agravada já havia manifestado a necessidade da produção dessa prova para questões controversas no processo.

O direito à prova é garantido constitucionalmente, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e sua produção deve ser admitida sempre que relevante para o julgamento da causa. No caso concreto, o depoimento pessoal do autor é essencial para esclarecer as especificações do contrato de empreitada e eventuais questões relacionadas à execução da obra.

Somado a isso, importante mencionar que a produção de provas é essencial para garantir uma ampla defesa e o contraditório, princípios que devem ser observados em todas as fases do processo.

A decisão agravada garantiu o respeito a esses princípios, de forma a buscar a verdade real dos fatos, de sorte que o simples deferimento dessa prova não configura cerceamento de defesa, tampouco violação ao devido processo legal.

Assim, tem-se que a decisão monocrática está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação e as disposições aplicáveis, ao passo que as alegações apresentadas pelo agravante não encontram respaldo nos autos, sendo inviável a reforma da decisão recorrida.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025